Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-06.2017.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000281-06.2017.8.14.0030

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

APELADO: FRANCISDALVA FERREIRA COSTA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. DEMANDA LASTREADA EM NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SEM A DEVIDA IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA AFERIÇÃO DA OBRA PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODO A COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA. ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA SE CONCLUIR PELA EXECUÇÃO DO SERVIÇO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro aos 4 (quatro) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal) Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICIPIO DE MARAPANIM visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, proc. nº 0000281-06.2017.8.14.0030, ajuizada por FRANCISDALVA FERREIRA COSTA DA SILVA, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Em suas razões (id. 10572882, págs. 1/7), historia o apelante que a apelada ajuizou a ação ao norte mencionada aduzindo ser credora de supostas dívidas decorrentes de prestação de serviços de manutenção na área de refrigeração.

Diz que o juiz de origem concluiu pela procedência do pedido e o condenou a pagar a importância de R$9.740,00 (nove mil e setecentos e quarenta reais), acrescido dos consectários legais.

Apresenta fundamentos acerca da inexigibilidade dos títulos apresentados pela apelada, eis que desprovidos de assinatura de funcionário da municipalidade, aduzindo, nesse ponto, que a cobrança lastreada em notas fiscais reclama que os referidos documentos sejam validados pelo poder público para fins de aferição da execução do serviço.

Assevera que a mera apresentação da nota fiscal não atesta a liquidez e exigibilidade da obrigação, sustentando que, para tanto, se faz necessária a comprovação da efetiva prestação do serviço, que ocorre com a ratificação dos documentos pela autoridade administrativa, recaindo esse ônus probatório sobre a apelada/autora por se tratar de fato constitutivo de seu suposto direito, atraindo a regra do 373, I, do CPC.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Conclui afirmando, o recorrente, que as notas fiscais apresentadas pela recorrida se encontram desprovidas

de subscrição de servidor da municipalidade. Diante disso, alega que não há como aferir a ocorrência ou não da prestação do serviço.

Postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida, julgando-se totalmente improcedente o pedido.

Foram opostas contrarrazões (id. 10572889, págs. 1/4), tendo a recorrida afirmado que os serviços discriminados nas notas fiscais que lastreiam a ação de cobrança foram devidamente prestados, o que enseja a necessidade da contraprestação devida.

Recurso e contrarrazões tempestivas (id. 13009020, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer inserido no id. 14441519, págs. 1/5, pronunciou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o presente recurso e passo a sua apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou Francisdalva Ferreira Costa da Silva a condenação do Município de Marapanim ao pagamento da importância de R$11.552,44 (onze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), uma vez que alega ter prestado serviços de assistência técnica em refrigeração em aparelhos do ora recorrente.

Extrai-se do processado que a apelada lastreou a ação de cobrança com notas fiscais de serviços (id. 10572864, págs. 9/16), cujo somatório perfaz R$11.590,00 (onze

mil e quinhentos e noventa reais). Todavia, os referidos documentos que lastreiam o pedido autoral não contêm a identificação exata do agente público vinculado ao Município recorrente atestando que o serviço foi efetivamente prestado. Destaca-se que sequer foi colacionado o contrato administrativo de prestação de serviços.

Assim, não se faz suficiente, para o auferimento do crédito, a simples apresentação de notas fiscais de fornecimento de produto ou serviço. É necessário que o direito de percebimento dos valores pleiteados pelo particular seja devidamente demonstrado com o atesto do representante da Administração Pública competente para fazê-lo, do executor ou fiscal do contrato, de modo que se confirme o recebimento do objeto contratado e a sua adequação aos termos previstos no ajuste.

Em suma, a nota fiscal desacompanhada da assinatura do agente público vinculado ao ente apelante, bem como do respectivo comprovante de fornecimento do serviço não se consubstancia em prova segura e apta a comprovar a concretização da relação jurídica.

Destaca-se que apesar de a apelada ter acostado notas de empenho, não houve demonstração da efetiva prestação do serviço, já que mencionada fase se configura como o ato emanado da autoridade administrativa que confirma a relação jurídica com o contratado, antecedendo à despesa, criando para o poder público a obrigação pelo pagamento. É o que dispõe o artigo 58 da Lei nº 4.320/64, “verbis”:

Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Por sua vez, a liquidação da despesa é considerada como o procedimento através do qual se verifica o implemento da obrigação. Nesta etapa se observa o direito adquirido pelo credor, tomando por base os títulos comprobatórios do referido crédito. Esta verificação do direito adquirido visa apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, identificando a quantia exata a ser paga, bem como o seu beneficiário na forma do artigo 63 da Lei n° 4.320/64, “verbis”:

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

No caso, vislumbra-se do exame do caderno processual que não foi efetuada a fase da liquidação da despesa pública. Não é de se olvidar, em se tratando de fato constitutivo do direito, que o ônus da aprova recai sobre a parte que alega, ou seja, o autor, conforme disciplina o artigo 373, I, do CPC
[1]
. Assim, considerando-se que a recorrida não logrou êxito em comprovar a prestação do serviço objeto do contrato, descabe a condenação do apelante na obrigação assentada na sentença, razão pela qual o pronunciamento merece reforma.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença, julgar improcedente os pedidos contidos na exordial, conforme fundamentação ao norte lançada.

Inverte-se o ônus de sucumbência, estando ele sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do artigo 98, § 3º do CPC
[2]
, visto que a recorrida é beneficiária da justiça gratuita.

É como o voto.

Belém, PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

[2]

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Belém, 07/12/2023